Tribunal: TJSP
Processo: 1500266-07.2023.8.26.0486
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Furto simples e receptação. Alegada fragilidade probatória quanto ao furto e ausência de conhecimento da origem ilícita da res quanto à receptação. Não ocorrência. Apelante Orlando subtraiu um aparelho celular do interior de uma van escolar, enquanto estacionada na via pública. Fatos registrados por câmera de segurança. Orlando, em sede policial, se reconheceu como a pessoa filmada. Em

Ementa:
Apelação. Furto simples e receptação. Alegada fragilidade probatória quanto ao furto e ausência de conhecimento da origem ilícita da res quanto à receptação. Não ocorrência. Apelante Orlando subtraiu um aparelho celular do interior de uma van escolar, enquanto estacionada na via pública. Fatos registrados por câmera de segurança. Orlando, em sede policial, se reconheceu como a pessoa filmada. Em seguida, Orlando vendeu o aparelho para o corréu Jhonatan, que confirmou ter pagado R$ 400,00 pelo bem. Ausência de dúvidas. Circunstâncias concretas denotam a ciência da origem espúria. Valor desproporcional e ausência de documentação. Condenação mantida para ambos os apelantes. Alegada participação de menor importância de Orlando, em relação ao furto. Descabimento. Subtração realizada por um único indivíduo, sendo inviável o reconhecimento da figura do partícipe. Penas. Necessária redução. Maus antecedentes. Não caracterização. Trânsito em julgado posterior aos fatos ora tratados. Pena-base reduzida ao patamar mínimo. Aplicação da minorante prevista no art. 155, § 2o, e art. 180, § 5o, do CP. Res avaliada em valor inferior a um salário mínimo. Redução em 1/3. Penas definitivas em 8 meses de reclusão para ambos os apelantes. Regime aberto mantido. Substituição por penas alternativas. Apelos defensivos parcialmente providos.